Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742366-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PACHECO DA SILVA RECORRIDO: PROFIRO TEODORIO FROTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VAGA DE GARAGEM. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NÃO IDENTIFICADA. ROL PREFERENCIAL, E NÃO OBRIGATÓRIO. VALOR DO BEM MUITO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”. 2. Há recente aresto da Corte Superior no sentido de que a vedação à alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevista no art. 1.331, § 1o, do CC/2002, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. 3. Não se sustentam as alegações de impenhorabilidade, tampouco de acessoriedade da vaga ao bem de família. 4. O rol do art. 835 do CPC é preferencial, o que não se confunde com a estrita e obrigatória observância. 5. O valor da vaga de garagem em comparação com o débito perseguido não constitui óbice à penhora impugnada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, e 1.331, § 1o, do Código Civil, sustentando que admitir a penhora da vaga de garagem, mas ressalvar que a sua alienação em hasta pública deve ser restrita aos condôminos cria uma situação juridicamente paradoxal e que atenta contra a própria finalidade do processo de execução. Afirma que os atos executivos, portanto, devem ser úteis e eficazes a esse desiderato, de modo que a penhora de um bem, cuja alienação é, na prática, inviabilizada pela lei, constitui um ato processual inócuo. Assevera que embora possa, fundamentadamente, alterar a ordem de penhora, tal flexibilização não pode ocorrer para legitimar a penhora de um bem cuja expropriação é improvável, como no caso. Argumenta que as buscas por outros bens foram apenas as pesquisas iniciais via sistemas conveniados (Sisbajud/Renajud), não representando o esgotamento dos meios menos onerosos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, e 1.331, § 1o, do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Nesse contexto, não se sustentam as alegações de impenhorabilidade, tampouco de acessoriedade da vaga ao bem de família. Da mesma forma, não há falar em inobservância ao rol preferencial do art. 835 do CPC. Do exame dos autos originários, verifica-se que já foram realizadas várias tentativas de satisfação do crédito, entre pesquisas pelos sistemas RENAJUD (id. 175416996 na origem), SISBAJUD (id. 164223298 na origem) e INFOJUD (id. 203624795 na origem), sendo agora localizado bem imóvel. Ainda que assim não fosse, trata-se de rol preferencial, o que não se confunde com a estrita e obrigatória observância. Por fim, o valor da vaga de garagem em comparação com o débito perseguido não constitui óbice à penhora impugnada (ID 69721883). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016